Tribunal: TJES
Processo: 5015531-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015531-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O recorrente não preencheu o requisito subjetivo para a conquista da benesse aspirada, porquanto pendente a apuração da falta grave.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015531-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR - MG144455

VOTO

Trata-se recurso de
agravo em execução penal,
interposto por
WESLEY NASCIMENTO FERREIRA
,
contra decisão (mov. 149.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 4400024-96.2021.8.13.0105, indeferiu pedido de indulto natalino, formulado com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, referente ao processo n.º 0000724-45.2020.8.13.0105, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Em razões recursais, a defesa requer a
concessão d
o indulto
, ao argumento de que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos ao deferimento do benefício, destacando que o eventual cometimento de falta grave não se deu nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação o decreto (mov. 157.1).

Ao que se colhe dos autos, o apenado foi condenado à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo progredido para o regime aberto em 11/02/2021 (seq. 24.1).

O agravante apresentou-se perante o Juízo da Comarca de Governador Valadares-MG, no período de julho de 2021 a julho de 2022, e em maio de 2023, requereu a transferência da sua guia para a cidade de Serra/ES, o que foi deferido (seq. 117).

Posteriormente, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES tentou intimar o agravante no endereço por ele informado na cidade de Serra/ES, porém, sem êxito (seq.135), sendo constatado que havia retornado ao Estado de Minas Gerais há cerca de dois anos, sem conhecimento e autorização judicial.

Como se depreende, além do agravante não ter comparecido à unidade judiciária competente, para dar continuidade ao cumprimento da pena, não foi localizado no último endereço por ele fornecido, descumprindo, assim, uma das condições até então impostas pelo Juízo daquele Estado, que é a de manter o endereço atualizado.

E, como bem discorreu a douta Promotora de justiça em sede de contrarrazões de recurso, o recorrente não preencheu o requisito subjetivo para a conquista da benesse aspirada, porquanto pendente a apuração da falta grave.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10477731),
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento.